Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-67.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos materiais, decorrentes de supostos desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP. O autor alegou que, ao efetuar o saque de seu saldo em 2009, no valor de R$ 698,51, verificou ausência de registros anteriores a 1988, apesar de ter saldo acumulado até 1988. Argumentou que apenas em 2024 teve acesso a extratos completos que comprovariam irregularidades, e defendeu que a prescrição deveria contar-se a partir dessa data. Requereu o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o marco inicial da prescrição decenal, aplicável à pretensão de indenização por má gestão de conta PASEP, deve ser a data do saque realizado em 2009 ou a data posterior em que o titular alegadamente obteve ciência dos supostos desfalques, em 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacificada no Tema 1.150 do STJ estabelece que o prazo prescricional decenal se aplica às ações que discutem desfalques ou omissões em contas vinculadas ao PASEP, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos prejuízos, adotando-se a teoria da actio nata.
4. O saque realizado em 02/10/2009 constitui ciência inequívoca do titular sobre os valores creditados, momento em que poderia ter solicitado informações e extratos detalhados, o que atrai a contagem do prazo prescricional a partir dessa data.
5. A alegação de que o titular só teve ciência concreta dos desfalques em 2024, por meio de extratos administrativos, não afasta a ciência presumida na data do saque, sendo entendimento reiterado por precedentes deste Tribunal.
6. A ação foi ajuizada em 10/01/2025, ultrapassando o prazo de dez anos contados do saque realizado em 2009, configurando-se a prescrição da pretensão indenizatória.
8. O deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal está amparado na documentação constante dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP.
2. O termo inicial da prescrição é a data do saque dos valores, momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo existente.
3. A ausência de iniciativa do titular para averiguar os lançamentos pretéritos não afasta a incidência da prescrição.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema Repetitivo 1.150); TJDFT, Acórdãos 1859426, 1989660, 1964629, 1963353.